Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0703595-61.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, LEONTINA PEREIRA OLIVEIRA APELADO: LEONTINA PEREIRA OLIVEIRA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos e Leontina Pereira Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor da autora. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante/ré pede o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal, alegando hipossuficiência econômica. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, houve a manifestação no ID 78018432. O apelante/autor peticionou no ID 78982123 postulando o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. A análise da documentação juntada pela apelante/ré aponta, de imediato, para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Isto porque, aufere apenas R$ 2.757,42, decorrente de vínculo empregatício, conforme ID 76503441. Aliado a isso, as despesas pessoais apresentadas encontram-se em consonância com seu padrão socioeconômico. Na hipótese vertente, considerando os documentos juntados, o pedido comporta acolhimento, porquanto a apelante/ré aufere rendimentos inferiores a 5 salários-mínimos, o que permite enquadrá-la como hipossuficiente Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, ressalvado o efeito ex nunc, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora